Tribunal: STF
Processo: ADI 987
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-26
Data de publicação: 1994-05-26

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. AÇÃO  DIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
ENTIDADE NACIONAL DE CLASSE. ECONOMIARIOS. CEF.
          A  Federação Nacional das Associações Economiarias, que não
tem  caráter sindical, não e  entidade nacional de classe, na acepção
consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, ja que constitui associação
de associações, sem representar diretamente pessoas fisicas.
          Ainda  que  assim   não  fosse,  os   economiarios  não  se
destacariam  como  uma   classe  especifica,  pois,   como  revela  a
legislação trabalhista, enquadram-se na categoria dos bancarios.
          Hipótese  em que a  entidade, congregando apenas parcela de
categoria  profissional, tem como fator de coesão apenas a identidade
do  empregador  -- a Caixa Econômica Federal --, o que não basta para
conferir-lhe  legitimidade a  luz do  art.  103, IX,  da Constituição
Federal e dos precedentes desta Corte (ADI's 34 e 976).
          Ação Direta extinta por ilegitimidade da Autora.